Tribunal: STF
Processo: ARE 1557884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Instituição financeira. Alegação de violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistência. Controvérsia solucionada a partir da análise de provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.